Tribunal: TCU
Processo: 033.420/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72023, modalidade Pregão e Uasg 390057 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de forma contínua de serviços terceirizados de apoio às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades do Ministério dos Transportes e do Ministério de Portos e Aeroportos, em Brasília DF, nos Edifícios Sede, Anexo e SGON conforme condições, quantidades e exigências neste instrumento e seus anexos [Termo de Referência].)

Inteiro teor:
Acórdão 2316/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao Ministério dos Transportes - Secretaria Executiva/Coordenação Geral de Recursos Logísticos, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no subitem 9.11.1 do edital do Pregão Eletrônico 7/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigir, em licitação de serviços continuados, para fins de qualificação técnico-operacional, experiência anterior mínima de três anos (prevista nos subitens 10.6, 'b', e 10.6.1 do Anexo VII-A da IN - Seges/MPDG 5/2017), lapso temporal superior ao prazo inicial do contrato decorrente, sem adequada fundamentação, baseada em estudos prévios e na experiência pretérita do órgão contratante, que indique ser o período requisitado indispensável para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade, o que viola o art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993, e contraria a jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdão 2870/2018-TCU-Plenário , 7.164/2020-TCU-2a Câmara e 503/2021-TCU-Plenário; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério dos Transportes - Secretaria Executiva/Coordenação Geral de Recursos Logísticos e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.420/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério dos Transportes. 1.2. Órgão: Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.